Tribunal: TCU
Processo: 003.954/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria nas obras de construção do trecho rodoviário - Peixe - Paranã - Taguatinga - na BR-242/TO. Análise do cumprimento das determinações e das razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizada no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes para verificar a conformidade das obras de construção do trecho rodoviário Peixe/Paranã/Taguatinga na BR-242/TO, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar as razões de justificativas apresentadas pelo sr. Antônio de Almeida Veras Neto, fiscal do Contrato 101/2014; 9.2. considerar atendidas as determinações constantes no item 9.4 do Acórdão 2123/2017-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes sobre as seguintes impropriedades: 9.3.1. medição de etapas do grupo "4 - Drenagem e obras de arte correntes" sem que todos os serviços previstos nas respectivas etapas tivessem sido executados, conforme identificado no item III.1 do Relatório de Fiscalização à peça 29, contrariando os artigos 62 e 63 da Lei 4.320/1964 e o subitem 10.2 do Anexo I do Edital RDC Presencial 212/2013-00 do DNIT; 9.3.2. medição de sarjetas e valetas de concreto construídas em desconformidade com as normas e o projeto executivo, conforme identificado no item III.2 do relatório de Fiscalização à peça 29, contrariando o artigo 66 da Lei 8.666/1993, o subitem 5.3.1 da Norma DNIT ES 018/2006 e o subitem 19.2 do Anexo I do Edital RDC Presencial 212/2013-00 do DNIT; 9.3.3. previsão insuficiente de ensaios necessários à verificação do acabamento longitudinal da superfície e das condições de segurança relativas à macrotextura, conforme identificado no Anexo III - planilha de preços (peça 27, p. 55) do Edital RDC Eletrônico 0078/2016-23, que tem como objeto a Execução dos Serviços de Supervisão das Obras de Implantação e Pavimentação do lote 4, na Rodovia BR-242/TO, não garante a qualidade da execução do revestimento betuminoso, contrariando o artigo 67 da Lei 8.666/1993 e o subitem 7.3, alíneas "c" e "d" da Norma DNIT ES 031/2006; e 9.4. arquivar o presente processo.